Tribunal: STF
Processo: HC 206896
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J.S.C, apontando como autoridade coatora, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 153725/RS .



    Narram os autos que o paciente está preso preventivamente pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, considerada apreensão de 80 (oitenta) pedras de crack e 06 (seis) porções de maconha.



    Sustenta o impetrante, em síntese, a falta de fundamentação do ato mediante o qual determinada a custódia, afirmando ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Diz tratar-se de paciente tecnicamente primário e de infração sem violência ou grave ameaça, aludindo à inexpressiva quantidade de droga apreendida “11,9 gramas de maconha e de 17,7 gramas de crack”.



    Destaca a excepcionalidade da medida e a viabilidade de medidas cautelares menos gravosas, mencionando, ainda, a aplicabilidade da Recomendação nº 62/2020 do CNJ ao caso.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de cautelar diversa (art. 319) ou prisão domiciliar.



    Examinados os autos, decido. 



     Vê-se que a impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do habeas em questão. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14) 



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 



    De qualquer modo, anoto, para fins de registro, que, ao justificar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, apontou o juízo de primeiro grau o risco de reiteração delitiva, tendo em vista outras ações penais decorrentes da suposta prática do comércio ilegal de entorpecentes. Destacou o fato de o paciente ter optado pela prática reiterada de infrações dessa natureza. Confira-se:



    “(...) cabe registrar que o flagrado Jéferson responde outra ação penal por tráfico de drogas, proc. 008/2.20.0003854-9, sendo preso em flagrante em 21/02/2020 e em 03/03/2020 foi posto em liberdade, e também outra por igual delito, proc. 5011695-79.2020.8.21.0008, no qual foi preso em flagrante, em 25/08/2020, sendo concedida liberdade provisória em 23/09/2020, e, não bastasse isso, responde por tráfico de drogas, proc. 5000789-93.2021.8.21.0008, pelo qual foi preso em flagrante em 16/01/2020, sendo posto em liberdade em 05/02/2021, por decisão proferida no habeas corpus, proc. 5021736- 47.2021.8.21.7000/RS, o que, sem sombra de dúvida, demonstra que não pretende se ressocializar e prefere continuar praticando ilícitos penais, em especial crimes contra a saúde pública” (Doc. 2).



    Com efeito, “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, mesmo que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva.” (HC nº 178.128/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/11/19)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente